Tribunal: TJDFT
Processo: 0002175-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUSÊNCIA DE DOLO E DE PROVAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que, no crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, mantendo-se a condenação se são aptas demonstrar o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: o ânimo de se assenhorear de coisa que sabe ser produto de crime.
2. Não há falar em absolvição, por ausência de dolo, pelo fato do apelante ter afirmado que não conhecia a origem ilícita do bem, haja vista ter sido apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, sendo que, caso tivesse procedido à conferência da regularidade do veículo perante o DETRAN, conforme afirmou, teria constatado a irregularidade, diante da transferência do bem de um Estado da Federação para outro, em operação fraudulenta, bem como porque o documento que apresentava não apontava como proprietário do bem a pessoa cujo nome o réu indicou como sendo seu promitente vendedor. Assim, tendo as circunstâncias do flagrante evidenciado o dolo de receptar, competia à defesa apresentar provas de que o acusado acreditava na origem lícita, o ônus do qual não se desincumbiu.
3. A valoração negativa da conduta social deve ser decotada quando é apresentada fundamentação genérica para considerá-la desfavorável ao acusado, sem demonstrar elementos concretos acerca das nuances que levaram a exasperar a reprimenda.
4. Recurso parcialmente provido.